Tribunal: TJES
Processo: 5001542-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001542-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Pereira em razão da Decisão reproduzida (documento id 11576310), na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), nos autos da Ação Revisional – processo n.º 5001548-27.2021.8.08.0038, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora.

O Agravante, em razões recursais (documento id 2204486), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(1)
taxas de juros remuneratórios em discrepância com a taxa média do mercado financeiro configura prática abusiva;
(2)
o veículo é instrumento de trabalho, sendo considerado bem essencial;
(3)
necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender presentes os requisitos legais necessários a tal deferimento.

Decisão (documento id 2253629) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2832063) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 30 de junho de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001542-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Pereira em razão da Decisão reproduzida (documento id 11576310 – processo referência), na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), nos autos da Ação Revisional – processo n.º 5001548-27.2021.8.08.0038, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora.

O Agravante, em razões recursais (documento id 2204486), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(1)
taxas de juros remuneratórios em discrepância com a taxa média do mercado financeiro configura prática abusiva;
(2)
o veículo é instrumento de trabalho, sendo considerado bem essencial;
(3)
necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ressalto, inicialmente, que o art. 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe, expressamente, que entre as atividades consideradas como serviço, às quais se aplicam as normas consumeristas, encontram-se as de natureza bancária, creditícia e financeira.

Ademais o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 2591 decidiu que as instituições financeiras estão sujeitas ao CDC, de modo que é induvidosa a aplicação do referido diploma ao caso concreto, conforme há muito enunciava o verbete da Súmula 297 do STJ, in verbis: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A despeito, contudo, da aplicabilidade das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), merece registro que a matéria relativa à revisão de contratos bancários já se encontra decidida perante os Tribunais superiores, cujos entendimentos foram sedimentados no julgamento de recursos repetitivos e edição de súmulas, tanto pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) como pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF).

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses:
(a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) – Súmula 596/STF;
(b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002;
(d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste sentido, como salientado alhures, a matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, considerando a Cédula de Crédito Bancário que deu azo ao presente agravo (documento id 9384240 – processo referência), pode-se concluir que há previsão expressa dos encargos financeiros incidentes na evolução do débito – item III, especificação do crédito –, o que significa dizer, ao menos nessa fase inicial do processo, a insubsistência da pretensão recursal, já que não procede a alegação de cobrança de juros abusivos e de ilegalidade da capitalização de juros.

Destarte, o deferimento ou indeferimento de liminar se submete ao poder geral de cautela do Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, de acordo com adequada avaliação do conjunto factual/probatório carreado para os autos, só sendo passível de reforma quando a parte apresenta a incompatibilidade, arbitrariedade ou ilegalidade da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Desta forma, como externado na Decisão agravada, “
foi juntado aos autos um parecer contábil, entretanto, foi feito de forma unilateral, além de que o método utilizado para recalculo das parcelas foi a tabela PRICE. [...] Portanto, mostra-se que a supramencionada tabela constitui questão de fato, não de direito, sendo necessária abertura de dilação para que possa ser averiguada os fatos narrados na inicial, de modo que a adoção imediata de uma gravosa medida apresentar-se-ia, antes da formação do contraditório, como prematura e, por essa razão, indevida
” - Sic, documento id 11576310 do processo referência.

Feitas tais considerações, pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida neste Recurso, não me parece ser medida razoável e adequada, razão pela qual a manutenção da Decisão recorrida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001542-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2.
No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses:
(a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) – Súmula 596/STF;
(b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002;
(d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.
3.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.